Tribunal: CARF
Processo: 13893.000880/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000880/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.914 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
VANIA APARECIDA MARITAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de duas infrações distintas, ocasionadas no ano de 2006, sendo a primeira
correspondente a Dedução Indevida de Despesas Médicas e a segunda a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, cuja descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$ 12.350,00 (fl.06) e R$
7.007,19 respectivamente, compensando o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.315,92 (fl.07).
Prontamente notificada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação (fl.02), alegando, em síntese, que:
a) está questionando o valor de R$ 1.1818,67 referentes a honorários
advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000880/2009-03
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000880/2009-03

recebimento dos rendimentos declarados – sendo o valor recebido de R$
5.188, 52;
b) a omissão de rendimentos e que as despesas médicas comentadas referem-se a
despesas pessoais.
Anexa à impugnação estão os seguintes documentos (fl. 10 à 18): (i) recibo de
sessões de fisioterapia; (ii) Procuração à Sociedade de Advogados FOZ; (iii) Comunicação de
Crédito (iv) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão 16-36.363 – 22a Turma da DRJ/SP1, julgando procedente em parte a impugnação,
mantendo o crédito tributário em parte, por entender, em síntese:
a) a dedução dos valores de despesas judiciais, inclusive com advogados,
encontra previsão legal no art. 56 do Regulamento do Imposto de renda –
RIR/99;
b)

do profissional.

Inconformada com o v. acórdão 16-36.363 – 22a Turma da DRJ/SP1, a
contribuinte interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Ficais,
alegando, em síntese (fl.37):
De acordo com TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, sem número de identificação,
apenas a data da Lavratura em 30/04/2009, conforme cópia anexa, o Auditor
pede para apresentar detalhamento dos serviços prestados e comprovar efetivo
dispêndio, e onde o próprio Auditor fala que é facultativo, (...) o Acórdão 16-
36.363 foi glosado as despesas médicas no valor de R$ 12.350,00 por motivo não
comprovar o efetivo dispêndio para fazer face a estas despesas, sendo que de
acordo com o art. 73 (todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, (Decreto-lei no 5.844 de 1943, art,
11, §3o).

É o relatório, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os pressupostos para a sua admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia, em fase de recurso voluntário, sobre a dedução de
despesas médicas. Alega a Recorrente que as despesas médicas deduzidas da base de cálculo na
declaração de ajuste anual não são incompatíveis com o seu rendimento e que não havia
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000880/2009-03

exigência da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas no termo de intimação
fiscal.
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, sem número de identificação, apenas a data da
Lavratura em 30/04/2009, conforme cópia anexa, o Auditor pede para apresentar
detalhamento dos serviços prestados e comprovar efetivo dispêndio,

Ocorre que, apesar de não constar dos autos a cópia do termo de intimação fiscal
mencionado pela Recorrente, fato é que o Auditor Fiscal fez constar na descrição dos fatos e
enquadramento legal anexo ao auto de infração que a glosa do valor de R$ 12.035,00 se deu por
falta de comprovação do efetivo dispêndio a Andréa Tavares Furlan e CROM Centro Roeggn de
Odontologia Moagiana.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas, por força do art. 8o, §2o, III, da
Lei no 9.250/95, somente podem ser admitidas caso comprovadas por meio de recibo que
preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas –CPF de quem os recebeu.
Nos termos do art. 80 do Decreto 3.000/99 estabelece os requisitos para a dedução
de despesas médicas.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como
a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento
73 RIR “ õ
j j j íz ” que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada.
Pois bem, relativamente às deduções com despesas médicas, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no sentido de que a apresentação
de recibos e declaração do profissional não é suficiente para comprovação da despesa médica,
sendo necessário que o contribuinte apresente outros elementos de comprovação quando
solicitado pela Autoridade Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000880/2009-03

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Dessa forma, diante da não apresentação de prova dos desembolsos
representativos dos pagamentos supostamente realizados, deve ser mantida a glosa fiscal,
porque, repita-se, os recibos não são absolutos, cabendo ao Contribuinte provar a despesa por
outros meios.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital